Tribunal: STF
Processo: AI 588765
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 2. NO CASO, ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM DEMANDARIA O REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




2. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 




3. De mais a mais, é de se aplicar a Súmula 279/STF. 




Agravo regimental desprovido.